Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-55.2019.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Empréstimo consignado não reconhecido – Apelo restrito aos pleitos de indenização por danos morais e restituição em dobro – Danos morais – Situação narrada que não se insere na esfera do

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Empréstimo consignado não reconhecido – Apelo restrito aos pleitos de indenização por danos morais e restituição em dobro – Danos morais – Situação narrada que não se insere na esfera do íntimo reflexo negativo subjetivo, denotando mero aborrecimento do cotidiano – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Repetição de indébito em dobro – Sentença que acolheu o pedido – Ausência de interesse recursal – Questão não conhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida.